Tribunal: TCU
Processo: 023.658/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7095/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.658/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Agnaldo Lino dos Santos Júnior (CPF XXX.352.807-XX); Alayde Nunes Americano (CPF XXX.727.907-XX); Alice Cristina Silva Mainine (CPF XXX.836.027-XX); Beatriz Aparecida Silva de Oliveira Nascimento (CPF XXX.364.767-XX); Benito Rodrigues Cozzolino (CPF XXX.290.887-XX); Carlos Adriano da Silva Oliveira (CPF XXX.212.177-XX); Carlos José de Moraes Freire (CPF XXX.171.607-XX); Felipe Alexandre Trescate Clemente (CPF XXX.648.416-XX); Luciano Douglas de Araújo (CPF XXX.666.227-XX) e Marcelle Monteiro Victalino Guimarães (CPF XXX.938.557-XX). 1.2. Entidade: Indústrias Nucleares do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira, 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.